Tribunal: TJBA
Processo: 8107607-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107607-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ INARE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLINE MARCHIOTE DE ARAUJO LIMA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POUSO FORA DA PISTA. TEMA 1.417/STF INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, decorrentes de pouso não programado de aeronave fora da pista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não determinar a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal trata especificamente da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo em decorrência de caso fortuito ou força maior.

4. A situação dos autos apresenta contornos fáticos distintos, pois envolve pouso não programado em área de mata do aeroporto, gerando riscos e abalos que ultrapassam a simples discussão sobre atraso ou cancelamento de voo.

5. Inexiste omissão a ser sanada, uma vez que a inaplicabilidade do sobrestamento do feito decorre da própria natureza diversa dos fatos analisados na demanda.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta ao mero reexame da matéria decidida, não configurando vício o fato de o julgador não responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já tenha fundamentado suficientemente a sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. É inaplicável a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal quando o caso versar sobre responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço por pouso de aeronave fora da pista, por não se confundir com as hipóteses de mero atraso ou cancelamento de voo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8107607-15.2023.8.05.0001
, em que é embargante,

BEATRIZ INARE SILVA SANTOS
,

e embargado,

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.